Tribunal: TJPA
Processo: 0855475-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855475-42.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CLEISE MARIA TAVARES LEAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0855475-42.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: CLEISE MARIA TAVARES LEAL.

ADVOGADO: MAYARA CRISTINI TEIXEIRA LIMA - OAB/PA AM 13.409.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO KEYTRUDA 100 MG (PEMBROLIZUMABE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. USO OFF LABEL. IRRELEVÂNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência da ação de obrigação de fazer, condenando operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento KEYTRUDA 100 MG (Pembrolizumabe), prescrito por médico assistente para tratamento oncológico.

A agravante sustenta que a negativa de cobertura obedeceu estritamente à legislação regente e às disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alegando violação ao princípio da congruência na decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, do medicamento KEYTRUDA 100 MG (Pembrolizumabe), prescrito por médico assistente para tratamento oncológico, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

4. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos e medicamentos a serem prescritos pelo médico assistente para o tratamento da enfermidade coberta.

5. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde de custear medicamento com registro na ANVISA e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label, quando há prescrição médica idônea e ausência de alternativas terapêuticas equivalentes no rol da ANS.

6. As operadoras de planos de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, quando há indicação médica fundamentada e o medicamento possui registro na ANVISA.

7. A negativa de cobertura sob o fundamento exclusivo de ausência do medicamento no rol da ANS é indevida quando há prescrição médica idônea, comprovação de eficácia com base em medicina baseada em evidências e inexistência de alternativas terapêuticas adequadas previstas no rol.

8. A recusa injustificada do tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado subtrai do contrato sua finalidade principal e viola a cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), além de comprometer a função social do contrato e os direitos fundamentais à saúde e à vida.

9. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para modificar a decisão monocrática, que está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico com registro na ANVISA e prescrito por médico assistente, ainda que off label, sendo irrelevante a ausência de previsão no rol da ANS quando há indicação médica fundamentada. 2. As operadoras de planos de saúde não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado para tratamento de doença coberta pelo contrato, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. 3. O dever de cobertura de fármacos para tratamento oncológico independe da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, prevalecendo a prescrição médica baseada em evidências científicas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 422; CDC, arts. 6º, I, e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, Súmula 608; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; TJPA, Apelação Cível n. 0801083-70.2022.8.14.0005, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 11.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0855475-42.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
CLEISE MARIA TAVARES LEAL.

ADVOGADO:
MAYARA CRISTINI TEIXEIRA LIMA - OAB/PA AM 13.409.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 33183757 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador
que acompanhando parecer ministerial CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO, ao recurso de Apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser julgado inteiramente improcedente os pedidos formulados pela parte adversa, uma vez que a conduta da Requerida obedeceu estritamente ao disposto na legislação regente e nas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que tendo em vista que não fora cometido nenhum ato ilícito pela UNIMED Belém, de modo que não há o que se falar em danos morais.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO KEYTRUDA 100 MG (PEMBROLIZUMABE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. USO OFF LABEL. IRRELEVÂNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência da ação de obrigação de fazer, condenando operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento KEYTRUDA 100 MG (Pembrolizumabe), prescrito por médico assistente para tratamento oncológico.

A agravante sustenta que a negativa de cobertura obedeceu estritamente à legislação regente e às disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alegando violação ao princípio da congruência na decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, do medicamento KEYTRUDA 100 MG (Pembrolizumabe), prescrito por médico assistente para tratamento oncológico, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

4. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos e medicamentos a serem prescritos pelo médico assistente para o tratamento da enfermidade coberta.

5. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde de custear medicamento com registro na ANVISA e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label, quando há prescrição médica idônea e ausência de alternativas terapêuticas equivalentes no rol da ANS.

6. As operadoras de planos de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, quando há indicação médica fundamentada e o medicamento possui registro na ANVISA.

7. A negativa de cobertura sob o fundamento exclusivo de ausência do medicamento no rol da ANS é indevida quando há prescrição médica idônea, comprovação de eficácia com base em medicina baseada em evidências e inexistência de alternativas terapêuticas adequadas previstas no rol.

8. A recusa injustificada do tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado subtrai do contrato sua finalidade principal e viola a cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), além de comprometer a função social do contrato e os direitos fundamentais à saúde e à vida.

9. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para modificar a decisão monocrática, que está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico com registro na ANVISA e prescrito por médico assistente, ainda que off label, sendo irrelevante a ausência de previsão no rol da ANS quando há indicação médica fundamentada. 2. As operadoras de planos de saúde não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado para tratamento de doença coberta pelo contrato, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. 3. O dever de cobertura de fármacos para tratamento oncológico independe da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, prevalecendo a prescrição médica baseada em evidências científicas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 422; CDC, arts. 6º, I, e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, Súmula 608; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; TJPA, Apelação Cível n. 0801083-70.2022.8.14.0005, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 11.08.2025.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 33183757 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois os pedidos formulados pela parte adversa, uma vez que a conduta da Requerida obedeceu estritamente ao disposto na legislação regente e nas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que o objeto da presente lide é, em verdade, o medicamento KEYTRUDA 100 MG (Pembrolizumabe), destinado ao tratamento oncológico. Ao julgar a recusa de um fármaco diverso destes autos, a decisão viola o princípio da congruência, devendo ser anulada para que outra seja proferida com base na realidade fática do processo.

A respeito do fornecimento do medicamento para tratamento de câncer indicado pelo médico assistente, a orientação desta Corte é no sentido de que "o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS" (
AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Sobre a cobertura de medicamento Keytruda 100 MG

(Pembrolizumabe), indicado pelo médico assistente para tratamento quimioterápico.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER
. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label.

3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024
.
)

Destaco entendimento do TJ/PA;

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) PARA TRATAMENTO DE CÂNCER
DE MAMA TRIPLO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando a operadora ao fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), prescrito para tratamento de câncer de mama triplo negativo, com base em laudo médico fundamentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativa, por parte do plano de saúde, de cobertura do medicamento Pembrolizumabe, prescrito por médico assistente, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante a Súmula 608 do STJ, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

4. A relação contratual evidencia a obrigação da operadora de saúde em cumprir as coberturas pactuadas à luz da prescrição médica idônea, sendo ilícita a recusa unilateral de cobertura sem fundamentos técnicos.

5. A negativa de cobertura sob o fundamento de ausência do medicamento no rol da ANS é indevida, quando há prescrição médica, inexistência de alternativas terapêuticas no rol e comprovação de eficácia com base em medicina baseada em evidências.

6. A jurisprudência consolidada do STJ permite a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS em hipóteses excepcionais, como a presente, em que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e é indispensável ao tratamento da paciente.

7. A recusa injustificada do tratamento subtrai do contrato sua finalidade principal, violando a cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, com base apenas na ausência no rol da ANS, é indevida quando atendidos os critérios da medicina baseada em evidências
; 2. O fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado é obrigação do plano de saúde, mesmo que ausente previsão expressa no rol da ANS; 3. A cláusula contratual que limita cobertura em detrimento da saúde e da vida do consumidor afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art . 422; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; CDC, arts. 6º, I, e 47; Lei nº 9.656/1998, art . 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, rel . Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06 .2022, DJe 03.08.2022; STJ, Súmula 608; TJ-PE, AC nº 0032100-39.2021 .8.17.2001, Rel. Des . Silvio Neves Baptista Filho, j. 22.11.2022; TJ-GO, AI nº 5061974-24 .2023.8.09.0000, Rel . Des. Kisleu Dias Maciel Filho.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010837020228140005 29309504, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Privado
)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026